Tribunal: TJSP
Processo: 0036777-82.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Execução da verba honorária sucumbencial. Sentença que declarou extinto o cumprimento de sentença ante a integral satisfação do crédito exequendo. Inconformismo da ré, executada. Recurso provido. Embargos declaratórios opostos pela apelada com a finalidade de rever a decisão. Embasamento próprio de quem insatisfeito com a decisão,

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Execução da verba honorária sucumbencial. Sentença que declarou extinto o cumprimento de sentença ante a integral satisfação do crédito exequendo. Inconformismo da ré, executada. Recurso provido. Embargos declaratórios opostos pela apelada com a finalidade de rever a decisão. Embasamento próprio de quem insatisfeito com a decisão, por versar sobre aspecto já apreciado por esta E. Corte. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do NCPC. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise e julgamento da todos os temas da controvérsia apresentada. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0036777-82.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PERROTI E BARRUECO ADVOGADOS ASSOCIADOS, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0036777-82.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 18.053
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Digital
Processo no 0036777-82.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Perrotta e Barrueco Advogados Associados
Embargada: Banco do Brasil S/A
Voto no 18.053
Embargos de declaração. Apelação cível. Cumprimento de
sentença. Execução da verba honorária sucumbencial. Sentença
que declarou extinto o cumprimento de sentença ante a integral
satisfação do crédito exequendo. Inconformismo da ré, executada.
Recurso provido. Embargos declaratórios opostos pela apelada
com a finalidade de rever a decisão. Embasamento próprio de
quem insatisfeito com a decisão, por versar sobre aspecto já
apreciado por esta E. Corte. Caráter infringente do recurso.
Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025
do NCPC. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise e
julgamento da todos os temas da controvérsia apresentada.
Embargos de declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 1.598/1.609, em sede de Apelação Cível, que, por seu
conteúdo, deu provimento ao recurso.
A apelada, agora na condição de embargante
neste recurso afirma, em resumo, que apresentou preliminar de
inadequação da via recursal, na medida em que o recurso cabível
seria o Agravo de Instrumento.
Defende
a
inocorrência
da
prescrição.
Agumenta que não houve enfrentamento acerca do disposto no artigo
1.056 do CPC e acórdão proferido no REsp 1.620.919/PR.
Postula, por fim, sejam conhecidos e providos
os embargos, a fim de serem sanadas as inconsistências apontadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0036777-82.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 18.053
3
suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos de
declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade,
contradição ou erro material na decisão embargada (artigo 1.022 do
novo Código de Processo Civil).
A
propósito,
nenhuma
dessas
hipóteses
ocorreu.
Na verdade, a embargante está a manejar este
recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo de
adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em novo
julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos embargos
de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de quem
insatisfeita com a decisão, por versar sobre aspecto já apreciado por
esta E. Corte.
Em primeiro lugar, o ponto levantado em
preliminar de contrarrazões pela embargante recebeu tratamento e
valoração, tudo estando bem exposto no acórdão.
Como posto na decisão do Colegiado à fl.
1.602: “Inicialmente, afasta-se a preliminar de contrarrazões sobre
alegada inadequação da via recursal eleita pela apelante. No caso,
anota-se ser cabível o recurso de apelação, nos termos do artigo
1.012, do Código de Processo Civil, porque este recurso versa sobre
sentença, decisão terminativa que extinguiu o feito em decorrência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0036777-82.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 18.053
4
satisfação integral do crédito exequendo”.
No mais, o acórdão analisou as demais
questões impugnadas, bastando leitura atenta.
Realmente, na forma da decisão dada, firmou-
se a compreensão de que:
“Assim, por efeito, duas considerações: a uma,
a fase de persecução da verba honorária em título judicial sendo uma
fase continuada ao do processo de conhecimento, sem o ser mais em
processo independente com citação e à polarização da parte
executada (processo sincrético), e onde a liquidação por cálculo
aritmético constituía medida automática e imediata ao trânsito em
julgado por parte do credor (01/ 2011), cujos autos não se
encontravam arquivados, e que somente teve início em 27.06.2017,
ou seja, após prazo superior a cinco anos do trânsito em julgado da
decisão que formou o título judicial (28.01.2011), com razão a
apelante ao afirmar que houve a prescrição.
A duas, não se há falar em prescrição da
pretensão executória mas a da prescrição intercorrente, eis que houve
inércia de iniciativa da credora à vista do título judicial constituído,
com a executada presente e representada nos autos (processo
sincrético) de promover atos à persecução de seu crédito (art. 523 do
CPC), o que só aconteceu quando passados mais de 6 (seis) anos.
À vista destas considerações, reforma-se a r.
sentença para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos da
fundamentação acima”.
Dessa forma, se há divergência quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0036777-82.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 18.053
5
interpretação dada no acórdão, cabe-lhe manejar recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através destes
embargos de declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o novo Código de
Processo Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu artigo
1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados e
julgados todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida para análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, ficam Rejeitados
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator